Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-78.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos apontados. Insurgência da autora. Súmula no 385 do STJ inaplicável, pois não demonstrada preexistente legítima negativação. Dano moral configurado. Fixação em R$

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos apontados. Insurgência da autora. Súmula no 385 do STJ inaplicável, pois não demonstrada preexistente legítima negativação. Dano moral configurado. Fixação em R$ 3.000,00, com atualização a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada, atribuindo-se o ônus da sucumbência integralmente à ré. Parcial provimento ao recurso.